Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702390-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FLÁVIO FRANCISCO PEDROZO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Diante do provimento pelo Superior Tribunal de Justiça do recurso especial interposto por FLÁVIO FRANCISCO PEDROZO (decisão transitada em julgada em 13/08/2024 – ID no 62853247– pág.10), encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010